Tribunal: STF
Processo: AI 748651
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-17
Data de publicação: 2012-04-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TERCEIRO AGRAVO REGIMENTAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO AO EXAME DO PRIMEIRO AGRAVO REGIMENTAL. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL. DETERMINAÇÃO DA PRESIDÊNCIA PARA DISTRIBUIÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO VIA FAX FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. PETIÇÃO INCOMPLETA E ILEGÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE COTEJO COM OS ORIGINAIS. ART. 4º DA LEI 9.800/1999. RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO DO SISTEMA. NÃO-CONHECIMENTO.



    A petição transmitida via fax, além de ser intempestiva, está incompleta e ilegível, inviabilizando a aferição com os originais. Cabe ao usuário do sistema de transmissão de dados a responsabilidade pela qualidade e fidelidade do documento, nos termos do art. 4º da Lei 9.800/1999.



    Agravo regimental não conhecido.